Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706094-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISE SANT ANNA CARVALHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de "extensão da tutela provisória antecipada, nos próprios autos, por força dos arts. 300 e seguintes do CPC, no sentido de determinar ao juízo agravado que dê prosseguimento definitivo ao cumprimento de sentença até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição dos requisitórios cabíveis, independente do trânsito em julgado do presente agravo" (id. 34046734). A decisão (id. 33078813) foi expressa quanto ao provimento jurisdicional concedido em antecipação da tutela recursal. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 1 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora